Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705449-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M. C. B. G. M., M. E. B. G. M. AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. C. B. G. M. e M. E. B. G. M., representadas pelo seu genitor, contra a decisão Id. 175553144, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0719968-79.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Reputo que há indícios de que o representante das autoras menores (P. A.) possui condições de pagar as custas processuais. Ainda que haja declaração de hipossuficiência, nos autos, esta estabelece mera presunção relativa que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, tal como a profissão do genitor (advogado) e o objeto da ação, que versa sobre viagem internacional. Assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (DECORE, contracheque, declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários e de eventuais despesas atualizados, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da benesse pleiteada. Faculto, alternativamente, que, no mesmo prazo, recolha as custas devidas, hipótese em que se compreenderá que desistiu do pedido. Os documentos destinados a comprovar a capacidade financeira da parte poderão ser acostados com marcação de sigilo”. Em síntese, sustentam que é presumível a insuficiência de recursos de parte menor de idade para arcar com as despesas processuais, independentemente da condição financeira ostentada pelos seus genitores. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que lhes seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. De fato, a pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza de presunção de hipossuficiência financeira, tendo em vista a sua tenra idade. No caso em exame, todavia, as Agravantes não demonstraram, minimamente, a alegada hipossuficiência financeira. Ocorre que o fato de serem menores de idade, por si só, não significa que não têm recursos próprios para arcar com os custos do processo, em razão de possível pensão alimentícia recebida pelos genitores. Intimadas para comprovar a necessidade de obtenção do benefício de gratuidade da justiça formulado (Id. 175553144 nos autos de origem), as Agravantes permaneceram inertes. Logo, sem a comprovação da alegada hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais, não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atendimento aos termos do art. 101, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil1, determino às Agravantes que recolham o preparo, no prazo de cinco dias. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora